Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705247-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES ALVES DE MOURA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Considerando a comunicação do patrono sobre a notificação da renúncia (ID 56415451), intime-se a parte agravante para que regularize a representação processual constituindo novo advogado, no prazo de 05 (cinco), dias sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação da agravante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital